Tribunal: TJES
Processo: 5001741-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001741-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDIR VIANA NUNES
AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001741-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIR VIANA NUNES

AGRAVADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

TERCEIRO INTERESSADO:
PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBR
Á
S

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que
acolheu arguição de incompetência territorial
declinada pelo recorrido
e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca da capital do Rio de Janeiro
(id nº
635028, páginas 2/5
)
.

Nas razões recursais pugnou-se pela aplicação ao caso da legislação consumerista, dado
preten
der

o autor, ora recorrente, a
revisão de metodologia de cálculo para apuração de valor devido a título de complementação de aposentadoria,
a partir do que estaria fixada a competência do juízo de origem
.
Ademais, “
o participante poderá ingressar com a demanda no local onde prestou serviço, ou mesmo no local onde reside, como forma de possibilitar o acesso ao poder judiciário a todos os participantes”.

Na decisão id nº
637699
foi
recepcionada
a irresignação

no
duplo
efeito.

C
ontrarrazõe
s pelo desprovimento do recurso (id nº
675458
)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001741-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIR VIANA NUNES

AGRAVADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

TERCEIRO INTERESSADO:
PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBR
Á
S

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que
acolheu arguição de incompetência territorial
declinada pelo recorrido
e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca da capital do Rio de Janeiro
(id nº
635028, páginas 2/5
)
.

Nas razões recursais pugnou-se pela aplicação ao caso da legislação consumerista, dado
preten
der

o autor, ora recorrente, a
revisão de metodologia de cálculo para apuração de valor devido a título de complementação de aposentadoria,
a partir do que estaria fixada a competência do juízo de origem
.
Ademais, “
o participante poderá ingressar com a demanda no local onde prestou serviço, ou mesmo no local onde reside, como forma de possibilitar o acesso ao poder judiciário a todos os participantes”.

D
e logo, saliento
ter o recorrente,
não obstante o recolhimento de preparo recursal
, formulado
pedido de assistência judiciária, o qual
entendo não prosperar.

Embora c
onst
e
dos autos
declaração de hipossuficiência financeira (id nº 634998, página 4),
d
eles
também se depreende
r
ecebe
r a parte recorrente

benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS (
id nº
634998, página 9) e mais de R$10.000
a título de
aposentadoria complementar custeados pela
PETROS
, conforme extrato mais recente apresentado (
id nº
635012, página 15).

Tal panorama, por certo, não
autoriz
a
a aplicação do disposto no artigo 98 do CPC em seu favor.

Apesar de não haver deliberação pelo juízo primevo sobre o tema, vê-se ter
observado
o
disposto no
artigo 99, §2º do CPC,
sendo desnecessária sua repetição nessa instância, mormente por também na origem ter a
parte
efetuado o pagamento das custas iniciais
(id nº 635015, página
s 1 e

6
).

Posto isso,
indefiro
o requerimento de gratuidade de justiça
.

Prossigo no enfrentamento do feito registrando que, e
m trato inicial,
conferi efeito suspensivo

à
irresignação, não tendo nesta nova oportunidade de analisar os autos alcançado conclusão diversa quanto ao
des
acerto da decisão combatida.

Diversamente do que sustenta o recorrente,
a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado sumular nº 563 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é
restrita
às entidades
abertas de previdência complementar,
daí porque, sendo a PETROS entidade fechada,
relativamente a ela descabe invocá-lo
.

S
obre o tema é remansosa a jurisprudência, a
exemplo dos seguintes arestos
:

“
As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e entidades fechadas de previdência complementar” (STJ, AgInt no REsp 1714807/DF,
publicado em
04/06/2020).

“
O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, porquanto o patrimônio da entidade e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo” (TJES, Apelação Cível
nº
047160025210,
publicado em
21/02/2020).

A partir de tal premissa, l
eciona
m
, ainda, a
s cortes pátrias que
“
o
art. 16 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que os planos de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da entidade fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre os empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir dos planos de benefícios oferecidos que, por conseguinte, devem ser acessíveis aos participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem em domicílios diversos ao da entidade. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do v
í
nculo trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade” (
STJ,
REsp 1536786/MG,
publicado em
20/10/2015).

T
al precedente foi invocado pelo agravante, porém deixou ele de esclarecer
quanto a
o local onde presto
u seus
serviço
s
ao tempo da atividade.
Outra arguição por ele deduzida e que
não pode ser efetivamente acolhida em seu favor,
até mesmo pela incongruência com que foi declinada,
toca ao local de
domicílio:
ao que consta dos autos o recorrente reside n
a cidade de Vila Velha,
mas
propôs a demanda perante o juízo de Vitória.

A
multiplicidade de juízos competentes, de fato, atende ao princípio do acesso à justiça, conforme já reconheceu este Tribunal de Justiça em didático julgado. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GARANTIA DE ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Tratando-se a agravada de entidade fechada de previdência complementar, não incide na hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado sumular n. 563 do STJ. 2) Consoante entendimento perfilhado pelo STJ, à luz da própria legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao assistido e/ou participante de plano de benefícios ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio dela, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora. 3) Compelir os beneficiários do plano fechado de previdência complementar a demandar no local onde se encontra a sede da entidade, representaria óbice ao acesso ao Judiciário para aqueles que residem em localidades diversas, nas quais os serviços justificadores do vínculo previdenciário foram prestados, numa intelecção que não se compraz com o espírito da Constituição e com o propósito de se garantir, de forma indistinta e igualitária, o acesso à jurisdição. 4) Recurso provido”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
024189009442,
publicado em
11/04/2019).

R
esta considerar, a tal ponto,
o foro de domicílio da
parte
ré,
a teor
d
o artigo 46, §4º do CPC, segundo o qual:

“
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

[...]

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”.

Ao que se depreende da petição inicial (id nº 634997), a ação foi
ajuizada
em face de Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS e Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, esta última com domic
ílio indicado
em Vitória,
constatação que permite o acolhimento da pretensão recursal
de manutenção do trâmite processual perante o juízo da propositura
.

Em vista de tais considerações
,
sem qualquer delonga,
concluo pel
a

reforma
da decisão
combatida,
pel
o que

conheço e dou provimento ao recurs
o
,
eis que rejeito a
preliminar de incompetência
territorial
suscitada em contestação.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
INDEFERIMENTO.

COMPETÊNCIA
.
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.

CDC. INAPLICABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Embora c
onst
e
dos autos
declaração de hipossuficiência financeira,
d
eles
também se depreende
r
ecebe
r a parte recorrente

benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS e mais de R$10.000
a título de
aposentadoria complementar custeados pela
PETROS
, conforme extrato mais recente apresentado,
panorama
que
, por certo, não
autoriz
a
a aplicação do disposto no artigo 98 do CPC em seu favor.

2.
Apesar de não haver deliberação pelo juízo primevo sobre o tema, vê-se ter
observado
o
disposto no
artigo 99, §2º do CPC,
sendo desnecessária sua repetição nessa instância, mormente por também na origem ter a
parte
efetuado o pagamento das custas iniciais
.
R
equerimento de gratuidade de justiça
indeferido
.

3.
A
aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado sumular nº 563 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é
restrita
às entidades
abertas de previdência complementar,
daí porque, sendo a PETROS entidade fechada,
relativamente a ela descabe invocá-lo
.

4.
D
eixou
o recorrente
de esclarecer
quanto a
o local onde presto
u seus
serviço
s
ao tempo da atividade.
Outra arguição por ele deduzida e que
não pode ser efetivamente acolhida em seu favor,
até mesmo pela incongruência com que foi declinada,
toca ao local de
domicílio:
ao que consta dos autos o recorrente reside n
a cidade de Vila Velha,
mas
propôs a demanda perante o juízo de Vitória.

5. A
multiplicidade de juízos competentes, de fato, atende ao princípio do acesso à justiça,
r
esta
ndo
considerar
o foro de domicílio da
parte
ré,
a teor
d
o artigo 46, §4º do CPC
.
Ao que se depreende da petição inicial, a ação foi
ajuizada
em face de Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS e Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, esta última com domic
ílio indicado
em Vitória,
constatação que permite o acolhimento da pretensão recursal
de manutenção do trâmite processual perante o juízo da propositura
.

6
.
Recurso
conhecido e
provido.
R
ejei
ção

d
a
preliminar de incompetência
territorial
suscitada em contestação.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.